Tribunal: TJSP
Processo: 2116849-21.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo. Sentença condenatória. Paciente condenado pela suposta prática de roubo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o A, inciso I do Código Penal). Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva do acusado. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.